Tribunal: TJDFT
Processo: 0016968-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0016968-46.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 21202109), alegando omissão, contradição ou obscuridade na decisão de ID 20817641, que deu provimento à impugnação do DF para assentar que a aplicação dos juros no cálculo do valor exequendo não se sujeita, indistintamente, ao percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, devendo ser observados os parâmetros fornecidos pela legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores indicados na decisão. Sustentou o embargante que: a) a decisão estabeleceu a taxa diferenciada de juros somente após maio-2012, mas os precedentes vinculantes do STF e STJ não fariam a diferenciação após junho-2009; b) não fixou honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo desprovimento ao recurso (ID 22305036). Argumentou que a definição dos juros está em conformidade com o decido pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG). Pontuou que a impugnação incidental aos cálculos não enseja arbitramento de honorários, vez que não se enquadra nas hipóteses do § 1o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Noutro turno, defendeu que a decisão que decide a impugnação incidental tem natureza interlocutória, e que só seriam devidos honorários em caso de sentença extintiva do processo. É o relatório. Decido. TAXA DE JUROS Ao contrário do arguido pelo Embargante, a decisão recorrida não contrariou nenhum dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados: AgRg no AREsp 79.101/SP, AgRg no REsp 1492381/RS, AgInt no REsp 1736977/SC. Em todos os julgados referidos especificou-se que a partir de julho/2009 (vigência da Lei 11.960/2009), os juros de mora aplicáveis as condenações judiciais de natureza administrativa não-tributária (caso dos autos) seguiriam a remuneração da caderneta de poupança. A decisão embargada consignou exatamente este entendimento, com base em especial no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Gera do STF) e no REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ). Seguindo, sem qualquer contrariedade ao estipulado pelas Cortes Superiores, colacionou-se a legislação que disciplina qual seria a taxa de juros que remunera a caderneta de poupança: Lei 8.177/1991. Especificou-se que a redação original da norma estabelecia como regra única a taxa de juros de meio por cento ao mês (artigo 12, inciso II). Registrou-se ainda que essa Lei foi alterada pela Medida Provisória 567/2012, que foi convertida na Lei 12.703/2012, passando o inciso II do artigo 12 da Lei 8.177/1991 a ter a seguinte redação: II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos Por fim, pontuou que a Medida provisória 567/2012 entrou em vigor em 4-maio-2012, de maneira que a regra múltipla só deve ser aplicada no cálculo dos juros relativos ao período posterior a esta data, o que é indubitável diante do princípio “tempus regit actum”. Todas as considerações resultaram no comando aposto no dispositivo da decisão acerca da taxa de juros que deveria ser aplicada na apuração do valor exequendo: b) após 30-junho-2009: remuneração oficial da caderneta de poupança, com os seguintes desdobramentos: b.1- de 30-junho-2009 a 4-maio-2012: juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; b.2- a partir 04-maio-2012: - 0,5% (meio por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou - 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. Consigne-se, por pertinente, que o Superior Tribunal de Justiça vem determinando a incidência da Lei 12.703/2012, conforme dispositivo proferido no AgRg no REsp 1404176/SP: “Voto, por isso, no sentido de dar parcial provimento ao agravo regimental, para que - após a Lei no 11.960, de 2009 - os juros de mora correspondam aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 12, II, da Lei no 8.177, de 1991, na redação que lhe deu a Lei 12.703, de 2012) e para que a correção monetária seja calculada segundo a variação do INPC.” (AgRg no REsp 1404176/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 17/09/2014) (grifo nosso) Dessa forma, fica evidente que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que seguiu estritamente o entendimento dos Tribunais Superiores e a legislação correlata. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Não há omissão a ser sanada quanto aos honorários advocatícios. A decisão embargada resolveu impugnação apresentada pelo Distrito Federal em face dos cálculos ofertados pela Contadoria deste Tribunal de Justiça - e não pela parte Exequente - para atualização do valor exequendo. Trata-se, portanto, de mero incidente de discordância das contas da Contadoria, o que não se confunde com a impugnação à execução (ou cumprimento de sentença), nos termos propostos pelo credor, prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. A simples insurgência em face dos cálculos de atualização ofertados pelo apoio contábil do próprio Tribunal não se enquadra nas hipóteses permissivas de arbitramento de honorários estabelecidas no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil[1], invocado pelo Embargante. Com a mesma compreensão, confira-se o precedente desta Corte de Justiça: 8. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido simples incidente deflagrado na fase executiva versando sobre cálculos destinados à liquidação do débito exequendo, que não se confunde com o incidente de impugnação à execução, pois ausente essa previsão casuística ou decorrente de inserção no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), inexorável a constatação de que são descabidos ao ser resolvida a pretensão aviada pelo executado. (Acórdão 1250436, 07057016520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). Dessa maneira, não há previsão legal ou mesmo razoabilidade no arbitramento dos honorários em relação à resolução incidental da contrariedade às contas apresentadas pela Contadoria. DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Preclusa esta decisão, encaminhe-se os autos a Contadoria para nova atualização dos cálculos, observando os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 20817641 3. Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos ofertados, no prazo de 10 (dez) dias. Publique e Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (...) § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.